Tribunal: TJDFT
Processo: 0733856-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733856-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELDA BATISTA LEITE AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento interposto por GISELDA BATISTA LEITE, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0720669-63.2020.8.07.0001, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS A decisão agravada indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores e manteve a penhora (ID 136890760): “Cuida-se de Impugnação ao Bloqueio Bacenjud. Houve bloqueio BacenJud de R$ 3.165,16 (três mil, cento e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos) nas contas bancárias da executada, visando a satisfação do crédito exequendo, no valor de R$ 157.684,49 (cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Daquele montante, R$ 58,49 (cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos) foram bloqueados de conta bancária junto à Caixa Econômica Federal; R$ 35,30 (trinta e cinco reais e trinta centavos) e R$ 3.071,37 (três mil, setenta e um reais e trinta e sete centavos) de conta mantida na Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Legislativo Federal. Devidamente intimada, a executada apresentou impugnação e afirmou que o valor penhorado perante a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Legislativo Federal é proveniente de verba salarial impenhorável, juntando os respectivos documentos comprobatórios (ID’s 134795099 e 134795100). Oportunizou-se o pronunciamento do exequente, que apresentou manifestação, sob o ID 135718632. Decido. De início, insta frisar a possibilidade de deferimento do benefício da gratuidade judiciária em qualquer tempo e grau de jurisdição. Noutro giro, na presente hipótese, concluo pela ausência do requisito da verossimilhança das alegações, porquanto não há como fazer com que os efeitos da justiça gratuita deferida nesta sede retroajam para atingir a condenação fixada em sentença transitada em julgado. Corroborando este posicionamento, cito aresto do Superior Tribunal de Justiça, verbis: RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. O benefício da assistência judiciária (lei 1.060/50) pode ser concedido em qualquer fase do processo, inclusive em execução de sentença, todavia, seus efeitos não podem retroagir para alcançar a condenação nos honorários. Recurso provido.” (REsp 365449/PA; Quinta Turma; Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca; DJ 02/12/2002, p. 335). É que, apesar da possibilidade de deferimento da gratuidade judiciária no curso da execução, a eficácia da concessão não alcança os encargos fixados anteriormente, quando do processo de conhecimento, aplicando-se, somente, aos futuros atos do processo executivo. No caso vertente, a executada não solicitou, em momento anterior algum, a concessão do citado benefício antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Ao contrário, somente na fase de cumprimento de sentença, e após bloqueados os valores referentes também às verbas de sucumbência, requer a executada a concessão da gratuidade judiciária, pretendendo, ainda, se isentar da parte dispositiva referente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Em suma, intenta a executada desconstituir o título judicial, o que não é possível. Dito isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Passo, portanto, à análise da impugnação relativa aos valores bloqueados. A regra do artigo 833, inc. IV, do CPC/15, estabelece a impossibilidade da penhora de verba salarial. O fundamento da impenhorabilidade da verba salarial centra na natureza alimentar que se destina a fortalecer a dignidade da pessoa humana. Por outro lado, a documentação juntada pela devedora comprova que os valores bloqueados na conta da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Legislativo Federal refere-se a depósito salarial, conforme se depreende do extrato de ID 134795099, em que consta referida descrição dos valores. Contudo, a impenhorabilidade não é absoluta, admitindo-se a constrição quando houve perda da natureza alimentar ou quando a execução versa sobre a execução de honorários advocatícios, que possuem caráter alimentar, e o valor atingido não venha a comprometer o sustento do devedor ou de sua família. Esta é hipótese dos autos, vez que a devedora impugna bloqueio no valor de R$ 3.071,37 (três mil, setenta e um reais e trinta e sete centavos), quantia bem inferior à sua remuneração bruta, superior a R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). A par disso, a execução refere-se também aos honorários advocatícios do patrono do credor e tem por finalidade primordial satisfazer esse crédito, admitindo-se a manutenção da constrição. No que se refere aos demais valores bloqueados, a executada não fez prova da origem dos valores e não apresentou impugnação. Assim, indefiro o pedido de desbloqueio dos valores e mantenho a penhora. Promovi a transferência dos valores para conta judicial. Expeça-se ofício de transferência em favor do credor. Após, requeira o exequente as medidas que entender necessárias para o efetivo andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Int”. Em seu agravo, a agravante alega que faz jus à concessão da gratuidade de Justiça, haja vista que não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família. Alega ser a única responsável pelo sustento e subsistência de sua família. Afirma que só é representada judicialmente por advogado particular porque está sendo assistida pela assessoria jurídica do SINDILEGIS - Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo Federal e Tribunal de Contas da União a qual é filiada. Por outro lado, alega que a conta bloqueada é conta salarial (aposentadoria), em que a agravante (idosa), recebe seus proventos que são sua forma de meio de vida, meio de garantir sua própria existência. Sustenta ser aposentada da Câmara dos Deputados, arrimo de família, sustentando a si e sua família, sendo a única provedora do sustento de sua casa. Afirma que toda sua aposentadoria/rendimento mensal está bloqueado, não possuindo condições de arcar com as despesas básicas do mês, tais como: alimentação, vestuário, educação, saúde, pois o respectivo bloqueio compromete substancialmente sua renda. Assim, requer seja provido o presente agravo para que seja deferida a gratuidade da justiça à agravante bem como seja extirpada a penhora que incide sobre seu salário. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo. Preparo juntado no ID 40075049. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2022 17:35:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador